Tribunal: TJPA
Processo: 0810915-79.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810915-79.2021.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE LUIZ DA SILVA TOTA

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO

– ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – NÃO CONHECIDO O PLEITO PELA RESTITUIÇÃO DE BEM – DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.UNANIMIDADE.

1 –
DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PELA RESTITUIÇÃO DO BEM:
Não conhecido pleito pela restituição de bem apreendido. O impetrante sequer juntou aos autos comprovação de que houvera apreensão de bem durante a diligência flagrancial, sendo cediço que o
habeas corpus
é medida urgente, a qual exige prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos no momento de sua impetração.

Outrossim, deixou o impetrante de comprovar que já havia realizado o pleito de restituição de bem perante o Juízo
a quo
, o que inviabiliza qualquer análise perante este Órgão
ad quem
, sob pena de gerar indevida supressão de instância.

2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante no tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Da análise do aparato cronológico processual trazido nos autos, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão de o paciente encontrar-se preso há um pouco mais de 04 (quatro) meses, é já ter sido finalizada a instrução do feito, somente aguardando o Juízo
a quo
a apresentação as alegações finais para posterior julgamento. Em sendo assim, não há o que se falar em atraso ou morosidade da Justiça, haja vista que o processo vem caminhando em tempo razoável.

3 –

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA
e, na parte conhecida,
DENEGADA
, nos termos do voto relator.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da ordem, e, na parte conhecida,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0810915-79.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ (OAB/PA nº 25.304)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
ALEXANDRE LUIZ DA SILVA TOTA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ (OAB/PA nº 25.304)
, em favor de
ALEXANDRE LUIZ DA SILVA TOTA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
.

Aduz que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, II c/c §2º -A, I c/c art. 70, do CP.

Assevera, em suma, excesso de prazo da prisão, pois já se passaram mais de 90 (noventa) dias da prisão do paciente sem conclusão da instrução do feito.

Alega que deve ser restituído o bem apreendido em poder do paciente, pois restou comprovado que este foi adquirido de maneira lícita, sendo o bem uma motocicleta MARCA/MODELO HONDA/CG150 FAN ESDI; ANO de FABRICAÇÃO/ MODELO 2014/2015; COR PRETA; PLACA QDA- 2610; RENAVAN: 0102860850-8; CHASSI: 9C2KC1680FR549731.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, determinando-se a imediata expedição do Alvará de Soltura em favor do Paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, e a restituição do bem apreendido.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6631681)

O Juízo de origem prestou as seguintes informações (ID n. 6654132):

“[...]
1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

Segundo consta na denúncia, No dia 25 de junho de 2021, por volta das 12h00, o denunciado, na companhia de elemento não identificado, abordaram as vítimas que estavam trabalhando na loja Belém Veículos, localizada na avenida Duque de Caxias, entre Mauriti e Estrela, bairro do Marco, nesta cidade, e, mediante grave ameaça produzida com uso de arma de fogo que um deles portava, subtraíram de M. V. de S. R., seu cordão de ouro, e, de G. M. M., seu aparelho celular Samsung A 10S e seu relógio de pulso, chegando a desferir tiros durante a ação, como forma de potencializar a intimidação. Segundo se infere dos autos, o denunciado e seu comparsa, alcunhado Neguinho, estavam a bordo da motocicleta Honda Fan, cor preta, placa QDA-2610, que seria de propriedade da irmã de Neguinho, na qual empreenderam fuga após a consecução do delito, contudo, os tiros disparados na loja foram ouvidos por Policiais Militares que estavam nas proximidades, os quais viram os assaltantes fugindo em direções opostas, de sorte que o comparsa conseguiu se evadir, após desferir tiros em direção da guarnição, que revidou a agressão, enquanto o denunciado foi capturado, apreendendo-se na sua posse o cordão referido (fls. 13/15), assim como a motocicleta que foi largada no local da prisão.

Assim agindo, tem-se que o acusado incorreu nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II c/c § 2º-A, I, n/f do art. 70 (duas vítimas), do Código Penal, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia, requerendo o prosseguimento do feito nos ulteriores de direito, com a citação do denunciado, notificação das vítimas e das testemunhas, para os fins de direito, até condenação final, de tudo ciente o Órgão denunciante.

2 - Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
.

O juízo da vara de inquéritos policiais de Belém converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva na decisão nº 28733660, sob o fundamento de que, havendo prova da materialidade e fortes indícios de autoria, a prisão é necessária para a manutenção da ordem pública e paz social, considerando a periculosidade dos agentes, evidenciada pelo modus operandi utilizado para a prática do crime, premeditado e de gravidade apurada em concreto.

Então, caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

A necessidade da prisão foi novamente analisada pela juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, em 06/08/2021 na decisão id nº 30921234, que indeferiu o pedido de liberdade provisória

3 - Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades.

Conforme sua certidão de Antecedentes Criminais id nº 30134436, o réu é primário.

4 - Lapso temporal da medida constritiva.

O acusado Alexandre Tota, ora requerente, foi preso em flagrante delito no dia 25/06/2021 e permanece em cárcere até a presente data, ou seja, há três meses e onze dias.

5 - Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

O processo se contra em fase de instrução. A primeira audiência de instrução e julgamento ocorreu em 24 de setembro de 2021, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo redesignada, em razão da ausência das vítimas, que não foram encontradas para serem intimadas para o primeiro ato.

A continuação da audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 15/10/2021[...]”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
da ordem, pois analisar o pleito pela restituição de bem apreendido configuraria indevida supressão de instância. E, na parte conhecida, se manifesta pela
DENEGAÇÃO
do
writ
, haja vista não restar configurado o excesso de prazo da prisão. (ID n. 6654132)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se parcialmente regular a impetração, pois, só em parte, restam atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

Não merece ser conhecido pleito pela restituição de bem apreendido. Explico.

Ab initio
, ressalto que o impetrante sequer juntou aos autos comprovação de que houvera apreensão de bem durante a diligência flagrancial, sendo cediço que o
habeas corpus
é medida urgente, a qual exige prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, devendo os seus elementos serem trazidos no momento de sua impetração.

Outrossim, deixou o impetrante de comprovar que já havia realizado o pleito de restituição de bem perante o Juízo
a quo
, o que inviabiliza qualquer análise perante este Órgão
ad quem
, sob pena de gerar indevida supressão de instância.

Ultrapassada esta questão preliminar, atenho-me ao mérito no que diz respeito a possível configuração de excesso de prazo da prisão.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante no tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo a quo, vislumbra-se que, o acusado Alexandre Tota, ora requerente, foi preso em flagrante delito no dia 25/06/2021 e permanece em cárcere há pouco mais de 04 (quatro) meses. Sendo que, em diligência realizada pela minha assessoria aos autos de origem, verificou-se que a fase de instrução do feito já fora finalizada, encontrando-se atualmente em fase alegações derradeiras.

Da análise do aparato cronológico processual trazido nos autos, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão de o paciente encontrar-se preso há um pouco mais de 04 (quatro) meses, é já ter sido finalizada a instrução do feito, somente aguardando o Juízo
a quo
a apresentação as alegações finais para posterior julgamento. Em sendo assim, não há o que se falar em atraso ou morosidade da Justiça, haja vista que o processo vem caminhando em tempo razoável.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
e o
DENEGO
na parte conhecida, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 28/10/2021